Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PARTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. No caso em análise, a prova testemunhal apresenta-se descipienda, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova pericial é suficiente para análise isenta dos fatos alegados, bem como de toda a documentação médica. Preliminar afastada.
2. Para configuração da falha na prestação do serviço, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré.
2.1. Importante destacar que os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
2.2. No caso em análise, discute a ocorrência de violência obstétrica. O parto é um processo complexo que envolve além da mãe, o feto e toda a equipe médica. O laudo pericial concluiu que feto estava em sofrimento fetal, então, apesar das frustrações sofridas pela mãe, a única conclusão possível é que a equipe médica agiu da forma correta, tendo em vista que a saúde tanto do feto quanto da mãe foram preservados.
2.3. Alegação de que o parto não ocorrera da foram pretendida pela mãe não é razão suficiente para configurar violência obstétrica, considerando a situação em concreto.
3. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. No mérito, não providos. Sentença mantida.